Tribunal: TJES
Processo: 5002312-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002312-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TIAGO RIBEIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ADUZ O AUTOR TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS JUNTO À REQUERIDA PARA REALIZAR O TRAJETO SÃO PAULO (CGH) X BELO HORIZONTE (CNF) E BELO HORIZONTE (CNF) X VITÓRIA (VIX), EM 18/11/2020. AFIRMA QUE O VOO COM DESTINO A VITÓRIA FOI CANCELADO, SENDO REALOCADO EM OUTRA AERONAVE APENAS NO DIA SEGUINTE. RELATA TER CHEGADO AO SEU DESTINO COM APROXIMADAMENTE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE ATRASO. O AUTOR ALEGA QUE SÓ SOUBE DO CANCELAMENTO DO VÔO QUANDO O MESMO JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA E/OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AOS CONSUMIDORES. CANCELAMENTO DE VÔO.

ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE QUE REPRESENTA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A SUA RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EM QUE PESE TER OCORRIDO A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO AO AUTOR COM OFERECIMENTO DE HOSPEDAGEM E VOUCHER DE COMPENSAÇÃO, O REQUERENTE CHEGOU AO SEU DESTINO COM CERCA DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE ATRASO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DO DANO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.